Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência[2] sem nenhuma ressalva, não pode ser agraciada com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobrezas jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28476207. [2] ID 28476199.